Tribunal: TJES
Processo: 5002572-92.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002572-92.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ITAMAR PRESTES RESTAURANTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5002572-92.2022.8.08.0026

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
PRESTES RESTAURANTE LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. QUITAÇÃO DEMONSTRADA, EM QUE PESE POSTERIORMENTE A CERTIFICAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em execução fiscal ajuizada para cobrança de débitos, fundada em Certidão de Dívida Ativa. A sentença extinguiu o processo sob o fundamento de ausência de recolhimento das despesas com diligências do oficial de justiça, sem condenação em custas e honorários. O Apelante sustenta nulidade da decisão por
error in procedendo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal, fundamentada na ausência de pagamento das despesas com diligência do oficial de justiça, é válida diante da comprovação posterior do recolhimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura
error in procedendo
a sentença que extingue a execução fiscal sob fundamento equivocado, desconsiderando fato processual relevante devidamente comprovado nos autos.

O recolhimento extemporâneo das despesas de diligência não autoriza a extinção do processo, pois não se equipara à inércia do exequente, impondo-se a cassação da sentença para prosseguimento regular da execução.

A jurisprudência reconhece que, diante de evidente vício de procedimento, deve o órgão julgador cassar a sentença de ofício, em respeito ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal não se justifica quando demonstrado o recolhimento das despesas com diligências do oficial de justiça, ainda que depois da certificação do descumprimento.

A sentença proferida com fundamento equivocado quanto à realidade processual configura
error in procedendo
e deve ser cassada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 290; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, AC nº 0341590-97.2010.8.09.0100, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, 5ª Câmara Cível, j. 09.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5002572-92.2022.8.08.0026

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
PRESTES RESTAURANTE LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que o Apelante ajuizou
“Execução Fiscal”
em face da Apelada, para cobrança de débitos de taxa de licença para localização e taxa de fiscalização, com base em Certidão de Dívida Ativa de ID 17031097.

No ID 15818603, foi assim determinado:

Um mandado de citação foi emitido diretamente para citar a executada (ID 17031100).

O oficial de justiça cumpriu a diligência em 25/06/2023, certificando no ID 17031102 que:

Foi determinada a intimação do Apelante para se manifestar sobre esta certidão em 11/12/2023 (ID 17031103), o qual restou silente (ID 17031104).

A fim de respaldar nova citação, foi determinada, em 11/12/2023, a intimação da
“(...) exequente para recolhimento das despesas com diligências de oficiais de justiça, no prazo e sob as penas do art. 290, CPC (...)”
(ID 17031105).

Em 4/12/2024, o exequente, após ser intimado, tomou ciência da decisão e comunicou que
“(...) existe outra representante legal pela empresa, a Sra. Katia Santos de Souza (...)”
. Diante disso, solicitou a expedição de um novo mandado para que a citação da sócia da empresa, que fosse realizada por um oficial de justiça. Ainda, informou que a guia para as despesas de transporte do oficial de justiça já tinha sido emitida, mas o comprovante de pagamento ainda não tinha sido anexado, pois aguardava o trâmite de quitação junto à Secretaria de Finanças do Município (ID 17031107).

Foi certificado em 10/01/2025 que
“(...) até a presente data não foi efetuado o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça (...)”
(ID 17031108).

Depois, houve
a quitação das despesas com Oficial de Justiça
em 04/06/2025. Confira-se:

Então, foi prolatada, em 11/07/2025, a sentença de extinção, sem condenação de custas e honorários (ID 17031109).

Pois bem.

Com efeito, depreende-se que a sentença incorreu em manifesto
error in procedendo
, por ter fundamentado sua conclusão na
ausência
de recolhimento dos numerários atrelados
“(...) às diligências a serem realizadas pelos oficiais de justiça (...)”
. Tal premissa, contudo, carece de consistência, visto que, conforme se extrai dos autos, houve o efetivo recolhimento das custas referentes à diligência, embora tenha se dado após a certificação de ID 17031108 e de modo extemporâneo, após o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido pelo artigo 290 do CPC. Mas o comprovante de recolhimento foi juntado aos autos antes da prolação da Sentença.

Não é demais mencionar que é rigorismo formal excessivo e em descompasso com os princípios da primazia da solução do mérito e da cooperação a extinção do feito sem resolução meritória, com base na falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pelo simples fato de o recolhimento das custas da diligência do Oficial de Justiça ter ocorrido de modo extemporâneo – ainda que após o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido pelo art. 290 do CPC. Tal postura viola a razoabilidade e a proporcionalidade, uma vez que o recolhimento, mesmo que tardio, demonstra a intenção da parte de dar andamento ao feito, devendo o magistrado, em observância ao espírito da legislação processual moderna, buscar a correção da falha em vez da solução mais drástica.

Resta, portanto, configurado o vício de procedimento que nulifica a decisão.

Confira-se precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA . 1.
Quando o comando judicial distancia-se
do mandamento processual vigente, assim como
da situação fática e jurídica evidenciada nos autos
(error in judicando e error in procedendo),
eiva o processo de nulidade insanável a partir do ato que o maculou, impondo a sua cassação
de ofício. 2. Ocorrendo evidente error in procedendo, a decisão deve ser cassada de ofício, prejudicando a análise do recurso interposto. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. (TJGO, AC 0341590-97.2010.8.09.0100, Relator.: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 09/03/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020).
Sem grifos o original
.

Logo, impõe-se a cassação da sentença para que o processo retorne ao seu trâmite regular.

Consequentemente, os demais argumentos recursais restam prejudicados.

Sem honorários recursais, porquanto, além da inexistência da condenação, o provimento do recurso impede a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para
anular a sentença, por
error in procedendo
,
a fim de determinar o prosseguimento do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.